Tribunal: TJSP
Processo: 1119432-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Despesas condominiais. Ação de cobrança intentada contra a nu-proprietária do imóvel sobre o qual recaem os débitos condominiais. Sentença de procedência da ação. Legitimidade da nu-proprietária para figurar no polo passivo da presente demanda. Responsabilidade solidária do nu-proprietário e dos usufrutuários pelo pagamento das despesas condominiais, ante o caráter "propter rem" da

Ementa:
Apelação. Despesas condominiais. Ação de cobrança intentada contra a nu-proprietária do imóvel sobre o qual recaem os débitos condominiais. Sentença de procedência da ação. Legitimidade da nu-proprietária para figurar no polo passivo da presente demanda. Responsabilidade solidária do nu-proprietário e dos usufrutuários pelo pagamento das despesas condominiais, ante o caráter "propter rem" da dívida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.